Tribunal: TJES
Processo: 5005147-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005147-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MEDCARDIO LTDA.

AGRAVADOS: FABRÍCIO OTÁVIO GABURRO TEIXEIRA E FÁBIO JOSÉ DOS REIS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. CONSTITUIÇÃO DE CONSELHO DELIBERATIVO. LEGITIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO..

1. A intervenção do Poder Judiciário em questões de administração societária deve pautar-se pelo critério da intervenção mínima, visando respeitar a autonomia privada e a soberania das deliberações assembleares, conforme estabelecido em jurisprudência do STJ ((STJ, Medida Cautelar 14561/BA, Rela. Mina, Nancy Andrighi, j. em 16/9/2008).

2.
Nos termos do art. 1.076, II, do Código Civil, as deliberações que envolvem alterações contratuais devem contar com o voto da maioria do capital social, requisito atendido no caso, visto que mais de 50% dos sócios aprovaram a modificação.

3.
Conforme o art. 1.072, § 5º, do Código Civil, as deliberações assembleares tomadas de acordo com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, inclusive os dissidentes ou ausentes, o que reforça a legitimidade da criação do Conselho Deliberativo.

4.
A decisão de 1º grau indeferiu a tutela de urgência com base na ausência de elementos que justificassem a medida liminar sem a oitiva da parte contrária, considerando ainda que a assembleia não teria observado todas as formalidades, especialmente a convocação de todos os sócios. Todavia, verifica-se que a formalidade da assinatura por 45
(quarenta e cinco)
dos 47
(quarenta e sete)
sócios na alteração contratual suprime a necessidade de convocação formal prévia.

5.
A substituição de senhas bancárias e demais obstáculos criados pelo antigo Diretor-Presidente configuram risco à continuidade das operações e ao cumprimento de obrigações financeiras da sociedade, justificando a concessão da tutela para assegurar a transição administrativa.

6. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005147-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEDCARDIO LTDA

AGRAVADO: FABRICIO OTAVIO GABURRO TEIXEIRA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005147-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MEDCARDIO LTDA.

AGRAVADOS: FABRÍCIO OTÁVIO GABURRO TEIXEIRA E FÁBIO JOSÉ DOS REIS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. CONSTITUIÇÃO DE CONSELHO DELIBERATIVO. LEGITIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO..

1. A intervenção do Poder Judiciário em questões de administração societária deve pautar-se pelo critério da intervenção mínima, visando respeitar a autonomia privada e a soberania das deliberações assembleares, conforme estabelecido em jurisprudência do STJ ((STJ, Medida Cautelar 14561/BA, Rela. Mina, Nancy Andrighi, j. em 16/9/2008).

2.
Nos termos do art. 1.076, II, do Código Civil, as deliberações que envolvem alterações contratuais devem contar com o voto da maioria do capital social, requisito atendido no caso, visto que mais de 50% dos sócios aprovaram a modificação.

3.
Conforme o art. 1.072, § 5º, do Código Civil, as deliberações assembleares tomadas de acordo com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, inclusive os dissidentes ou ausentes, o que reforça a legitimidade da criação do Conselho Deliberativo.

4.
A decisão de 1º grau indeferiu a tutela de urgência com base na ausência de elementos que justificassem a medida liminar sem a oitiva da parte contrária, considerando ainda que a assembleia não teria observado todas as formalidades, especialmente a convocação de todos os sócios. Todavia, verifica-se que a formalidade da assinatura por 45
(quarenta e cinco)
dos 47
(quarenta e sete)
sócios na alteração contratual suprime a necessidade de convocação formal prévia.

5.
A substituição de senhas bancárias e demais obstáculos criados pelo antigo Diretor-Presidente configuram risco à continuidade das operações e ao cumprimento de obrigações financeiras da sociedade, justificando a concessão da tutela para assegurar a transição administrativa.

6. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005147-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MEDCARDIO LTDA.

AGRAVADOS: FABRÍCIO OTÁVIO GABURRO TEIXEIRA E FÁBIO JOSÉ DOS REIS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.

É cediço que
“a atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima”
(STJ, Medida Cautelar 14561/BA, Rela. Mina, Nancy Andrighi, j. em 16/9/2008).

E regulando a deliberação dos sócios, dispõe o art. 1.071 do Código Civil que:

“
Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

I – a aprovação das contas da administração;

II – a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

III – a destituição dos administradores;

IV – o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

V – a modificação do contrato social
;

VI – a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

VII – a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

VIII – o pedido de concordata.” destaquei

Como
sociedade limitada, a agravante tem como finalidade empresarial a atividade médica e, conforme a 6ª alteração contratual,
é composta atualmente por
47 (quarenta e sete) sócios.

Consoante a cláusula segunda do contrato social, o capital social corresponde a 2.819 (dois mil, oitocentos e dezenove) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada.

Os agravados compõem o quadro societário da empresa agravante e cada um detém 100 (cem) quotas, ou seja, juntos detêm cerca de 7% (sete por cento) do capital social da empresa, sendo que o agravado
F abrício O távio G aburro T eixeira
era, até 11/01/2024, o Diretor-Presidente, posto que a sociedade era administrada por uma Diretoria composta pelo Diretor-Presidente, Diretor-Secretário e Diretor-Administrativo.

“
Cláusula Décima Quinta

A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta por 03(três) membros, todos sócios com os títulos de Diretor-Presidente, Diretor-Administrativo, Diretor-Secretário, assim distribuído:

a) Diretor-Presidente: FABRÍCIO OTÁVIO GABURRO TEIXEIRA;

b) Diretor-Secretário: CARLOS ALBERTO SANCIO JÚNIOR;

c) Diretor-Administrativo: MOYSÉS PEDRO AMOURY NADER”

Ocorre que no dia 11/01/2024, em assembleia do quadro societário, tomou-se a seguinte deliberação:
“Solicitado aos presentes que sugiram/ofereçam seus nomes para a constituição de um Conselho Deliberativo que assuma as negociações da empresa, sugeriu-se 1 representante da Região Norte/Noroeste, 1 representante da Região Sul e 2 representantes da Grande Vitória. Ofereceram seus nomes: Dr Sandro Martins (N/NE), Dr. Odilon Henrique (S), Dr Heber Souza Melo, Dr. Dalton Menin e Dr. Márcio Rufino, assessorados por Dr. Paulo Henrique e Dr. Fabrício Gaburro. Proposta aceita por unanimidade.”

Como presidente do Conselho foi eleito o Dr. Dalton Vinícius Menin.
E d
iante das diretrizes apresentadas na reunião, o novo Conselho Administrativo deu início à 7ª
a
lteração
c
ontratual com implantação e reestruturação administrativa, mediante a criação do Conselho Administrativo, bem como iniciou transição quanto às questões administrativas internas da empresa:

“
Cláusula Décima Quinta

A Sociedade será administrada por um Conselho Deliberativo, composto por 05 (cinco) membros, eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, devendo ocorrer a renovação mínima de 2/5 (dois quintos) a cada eleição e admitindo-se uma recondução. Após empossados se reunirão para, entre si, elegerem o Conselheiro-Coordenador, Conselheiro-Secretário e Conselheiro-Administrativo. Foram eleitos para o Conselho Deliberativo:
DALTON VINÍCIUS MENIN, HEBER SOUZA MELO SILVA, ODILON SILVA HENRIQUE JÚNIOR, CESAR QUINTAES FREITAS LIMA FILHO e MARCIO RUFINO BARBOSA JUNIOR
”.

Todavia, o
agravado F abrício O távio G aburro T eixeira
,
então Diretor-Presidente,
teria trocado
todas as senhas bancárias, inviabilizando as atividades financeiras da
empresa
, bem como o pagamento de fornecedores, empregados, prestadores de serviço, impostos, dentre outras obrigações sociais.

Acionado para adequar a situação ao resultado das alterações, o
Juízo de 1º Grau indeferiu a medida liminar sob os seguintes fundamentos:

“
Entendo que tal pleito só deve ser enfrentado sem ouvir a parte contrária naquelas hipóteses em que se encontra em jogo um interesse que ou é acudido de imediato ou não mais poderá sê-lo adequadamente a posteriori.

Este não é o caso dos autos, ademais os fatos não estão devidamente esclarecidos e a tutela antecedente pretendida confunde-se com o próprio mérito da ação.

É que, conforme se infere dos documentos acostados à exordial, especialmente, a Ata de Reunião de Sócios (ID nº 39668388) e a Lista de Presença (ID nº 39668390), os mesmos não se revestem das mínimas formalidades atinentes à espécie, a teor do disposto nos artigos 1.071 e seguintes do Código Civil.

Ademais, a hipótese legal que prevê dispensa da formalidade de convocação também não foi observada, conforme disposto no artigo 1.072, §2º do CC c/c 1.152, §3º, ambos do Código Civil, visto que, aparentemente, nem todos os sócios compareceram à reunião (ID nº 39668390) e não há nos autos elementos que indiquem, neste momento processual, o anúncio da convocação e se os sócios declararam por escrito estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.”

Ocorre que, a despeito de
apenas 22 (vinte e dois) sócios
estarem
presentes na assembleia do dia 11/01/2024, conforme
a
a
ta de
r
eunião de
s
ócios (
id.
39668388
dos autos de origem)
,

4
5
(quarenta e
cinco
) sócios a
ssinaram a 7ª alteração contratual, à exceção dos agravados,
que estiveram p
resentes na assembleia, já que assina
ram
a lista de presença. Ou seja, do quadro social da empresa agravante, apenas os recorridos não assinaram a alteração contratual.

Assim, porque muito mais do que a metade dos detentores do capital social da empresa deliberou pela alteração do contrato da sociedade empresária, resta atendido o disposto no art. 1.076, inc. II, do Código Civil:

“
Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão tomadas (Redação dada pela Lei nº 13.792, de 2019)

[...]

II – pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV, V, VI e VIII do
caput
do art. 1.071 deste Código; (Redação dada pela Lei nº 14.451, de 2022).”

A
ssim,
“a
s deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes”
(CC, art. 1.072, § 5º).

Caso os agravados não concordem com a alteração contratual, lhes é franqueada a possibilidade de retirarem-se da sociedade, conforme prevê o art. 1.077 do Código Civil:

“
Art. 1.077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031.”

Confira-se, a propósito, a reverberação de tal
conclusão
na jurisprudência pátria:

“
Agravo de instrumento – Ação anulatória de ata de assembleia de reunião geral e extraordinária – Decisão singular que rejeitou o pedido do autor, ora agravante, para o fim de restituir as partes ao
status
anterior à lavratura da ata de reunião que o destituiu do cargo de administrador da sociedade agravada – Inconformismo – Descabimento – Decisão agravada que não ostenta ilegalidade –
Deliberação assemblear que está em consonância com os arts. 1071, III, e 1076, II, do CC, os quais exigem o voto da maioria do capital social
– Inteligência do disposto no art. 1063, § 1º, do CC, o qual não exige justa causa para a destituição do sócio do referido cargo – Conflito de interesses – Inexistência – Inaplicabilidade do art. 115 da LSA às sociedades por quotas de responsabilidade limitada –
Decisão amparada na lógica das relações societárias, em especial o princípio majoritário
– Princípio da intervenção mínima em matéria societária – Vício de ordem formal que se invoca, pela desatenção ao disposto no art. 1075 do CC, segundo o qual a assembleia deve ser secretariada pelos sócios, cuja observância invariavelmente acarretaria no mesmo resultado – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2156609-74.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 29/03/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/03/2024) - destaquei

“
DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. CONTRATO SOCIAL. ALTERAÇÃO. ARTIGO 176, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONCORDÂNCIA DOS SÓCIOS. CAPITAL SOCIAL. MÍNIMO. RESPEITADO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 1.071, V, do Código Civil, é possível a modificação do contrato social, mediante a deliberação dos sócios.
2. A modificação do contrato social exige que a concordância dos sócios corresponda a no mínimo três quartos do capital social, conforme preceitua o art. 1.076, inciso I, do Código Civil. 3.
Modificada cláusula do contrato social, respeitando a regra insculpida no inciso I do art. 1.076 do Código Civil, não há que se falar em nulidade na alteração promovida
. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07339083720208070001 DF 0733908-37.2020.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/08/2021) - destaquei

Destaca-se que f
oi realizada
assembleia geral extraordinária no dia 11/01/2024, que
deliberou pela
constituição de um Conselho Deliberativo
para
assum
ir
as negociações da empresa, sendo eleito como
presidente do Conselho o Dr. Dalton Vinícius Menin.

E em conformidade com a previsão ínsita no art. 1.072, § 5º do Código Civil
,
“a
s deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes”.

Portanto, não prosperam as alegações de vícios e nulidade da assembleia do dia 11/01/2024, eis
que a formalidade da assinatura por 45
(quarenta e cinco)
dos 47
(quarenta e sete)
sócios na alteração contratual, suprime a necessidade de convocação formal prévia.

Ademais, extrai-se da
n
ova assembleia geral
ocorrida
em 13/05/2024
(
ata em
id. 9544530
)
,
que

foram aprovadas à unanimidade: (1) a alteração da estrutura administrativa com eleição de novos representantes legais, conforme §5º, da Cláusula 11 do Contrato Social da Medcardio; (2) a composição do conselho deliberativo: Dalton Vinícius Menin; Heber Souza Melo Silva; Sandro Adauto Martins; Odilon Silva Henrique Júnior e Marcio Rufino Barbosa Junior; (3) a nomeação de Dalton Vinicius Menin como Administrador Provisório até regular assinatura do novo contrato social e registro competente; e (4)
a validação e ratificação das decisões dos sócios nas reuniões ocorridas em 04/10/2023 e 11/01/2024
,
o que reforça a necessidade de provimento do presente agravo de instrumento para assegurar
que
novo Presidente do Conselho,
D
alton
V
inícius Menin
,

exerça a administração

provisória
da empresa agravante
até regular assinatura do novo contrato social e registro competente
.

Por essas razões,
dou
provimento

ao recurso
.

É
como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)